Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744941-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELLIPE GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde - Fornecimento de Medicamento – Dupilumabe – Esofagite Eosinolífica – Tratamento Domiciliar – Não obrigatoriedade – Antecipação de Tutela - Indeferimento A parte agravante pleiteia a reforma da decisão proferida na origem, a qual indeferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde fornecesse o medicamento DUPILUMABE para tratamento de esofagite eosinolífica. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado à Unimed o fornecimento de 4 (quatro) ampolas de DUPILUMABE 300mg ao mês, enquanto persistir a indicação médica prescrita pela médica assistente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, a cláusula que impede o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar é lícita e amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento para uso domiciliar. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).” (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Nossa egrégia Oitava Turma Cível já reconheceu a possibilidade de fornecimento de medicamento com eficácia comprovada, incorporado ao SUS e com recomendação ativa pelo Conitec. No entanto, o uso deve ser feito de forma ambulatorial, única obrigação possível a ser imputada ao plano de saúde. Nesse sentido: Acórdão 1855045, 0705944-68.2022.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024. No presente caso, todavia, a bula do medicamento vindicado pela parte agravante indica que o fármaco deve ser administrado através de injeção subcutânea, podendo ser auto-administrado pelo paciente, por um profissional de saúde ou administrado por um cuidador, após receber orientações de um profissional de saúde sobre as técnicas apropriadas para injeção subcutânea. Além disso, segundo parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4051.pdf/view), em caso semelhante, para o tratamento da esofagite eosinolífica, falta avaliação pela CONITEC quanto aos aspectos de custo-efetividade do Dupilumabe, aplicado à realidade brasileira, além da necessidade de maiores estudos sobre a eficácia e segurança do uso da medicação a longo prazo. Portanto, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator